Tribunal: TJES
Processo: 0000573-60.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000573-60.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARDEM PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000573-60.2024.8.08.0014

APELANTE: MARDEM PEREIRA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR CAMUZZI OLIVEIRA - ES24813-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Mardem Pereira Silva em oposição à sentença que estabeleceu condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento relativa ao envolvimento de menor. Segundo os autos, o apelante mantinha em depósito, no interior da própria residência, aproximadamente 1,020 kg de cocaína e 290g de maconha. A operação policial resultou na apreensão do material ilícito após o adolescente Frank Daniel Marques retirar a carga do imóvel a mando do réu. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o decote da majorante, a redução da pena-base, a isenção da multa e a fixação de honorários para o defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório sustenta a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a participação de adolescente justifica a incidência da majorante; (iii) determinar se os fundamentos e o quantum de aumento da pena-base observam a legalidade e a proporcionalidade; (iv) definir a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena; (v) analisar a possibilidade de isenção da pena de multa; (vi) fixar o valor dos honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo auto de apreensão, pelos laudos periciais e pelos depoimentos testemunhais que confirmam o depósito da droga pelo apelante.

O depoimento de policiais militares possui relevante valor probatório quando apresenta harmonia com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

A causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006 deve permanecer, visto que o acompanhamento visual dos agentes públicos comprovou a atuação do adolescente no transporte dos entorpecentes a mando do réu.

A natureza altamente lesiva da cocaína e a vultosa quantidade apreendida autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Os antecedentes criminais e a conduta social negativa, evidenciada pela prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, justificam a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais.

O cálculo da pena-base demanda readequação para que o aumento referente a cada circunstância negativa observe a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo.

A reprimenda pecuniária constitui sanção cumulativa e obrigatória do tipo penal, inexistindo amparo legal para o afastamento em razão de hipossuficiência econômica do agente.

O arbitramento de honorários ao advogado dativo pela atuação em segundo grau deve respeitar a complexidade do trabalho e os parâmetros da Tabela da OAB, sob a ótica da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação criminal quando coerente com as provas periciais e documentais.

A utilização de adolescente na dinâmica do tráfico de drogas atrai a incidência da majorante específica prevista na Lei de Drogas.

A natureza e a vultosa quantidade de entorpecentes prevalecem sobre as demais circunstâncias judiciais na fixação da pena-base.

A hipossuficiência econômica não autoriza a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006; inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006; art. 42 da Lei 11.343/2006; alínea a do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 984 (REsp 1656322/SC e REsp 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000573-60.2024.8.08.0014

APELANTE: MARDEM PEREIRA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR CAMUZZI OLIVEIRA - ES24813-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MARDEM PEREIRA SILVA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (ID 16629268), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.242 (um mil duzentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Extrai-se dos documentos constantes dos autos que, no dia 16 de julho de 2024, no Bairro São Silvano, o apelante mantinha em depósito, para fins de comercialização, 01 (um) tablete de cocaína pesando aproximadamente 1.020 kg e 01 (um) tablete de maconha pesando cerca de 290g. A operação policial foi deflagrada após denúncias de que o réu utilizava sua residência para a guarda de entorpecentes. Durante a vigilância, policiais militares visualizaram o adolescente Frank Daniel Marques adentrando o imóvel do apelante de forma sorrateira e saindo com uma sacola, a qual foi posteriormente dispensada durante perseguição veicular e recuperada pelos agentes.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas com a majorante do envolvimento de adolescente, sendo, contudo, absolvido do crime de associação para o tráfico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa do apelante pleiteia sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas.

Neste ponto, registro que a materialidade está estampada por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 16628993) e, fundamentalmente, no Laudo de Exame Químico Definitivo n.º 5851/2024 (ID 48619261). Referido laudo atestou a presença de benzoilecgonina (cocaína) e tetrahidrocannabinol (maconha), substâncias de uso proscrito, confirmando a apreensão de mais de 1 kg de pasta base de cocaína e 290 gramas de maconha.

A autoria, por sua vez, restou inconteste, conforme os depoimentos dos policiais militares Rodrigo de Jesus Oliveira e Clayton Ferreira da Silva, que em juízo reiteraram a dinâmica dos fatos. Os agentes esclareceram que, após a genitora de Mardem informá-lo via telefone sobre a presença da equipe, o adolescente Frank foi visto retirando a carga ilícita da residência do apelante. Ademais, em conversa informal na abordagem, o corréu Pytter, posteriormente absolvido, relatou que buscavam a droga a mando de Mardem, evidenciando o vínculo direto deste com o material apreendido.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando as narrativas são coerentes, harmônicas entre si e com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Esse conjunto fático revela-se incompatível com a tese de insuficiência probatória, demonstrando que o apelante exercia o domínio sobre o entorpecente mantido em depósito.

Diante dessas considerações, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

Passo à análise das teses subsidiárias.

A defesa insurge-se contra a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. Todavia, tal majorante deve ser mantida, uma vez que a participação do menor Frank Daniel Marques restou devidamente comprovada pelo acompanhamento visual dos militares. A condição de adolescente do corréu é extraída da própria exordial acusatória e do relatório conclusivo do inquérito policial (ID 47345166), onde é qualificado como menor de 18 anos, além do auto de reintegração de adolescente constante do ID 16628993, p. 23.

Quanto à dosimetria, o apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Constata-se que o juízo de origem fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e multa. Foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes, da conduta social e os vetores do art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

No que tange aos antecedentes, a sentença indicou corretamente a existência de condenação anterior (processo nº 0007648-29.2019.8.08.0014 ). No que concerne à alegação de violação à Súmula nº 444 do STJ, verifico que esta não merece prosperar. Diferente do alegado pela defesa, o juízo de origem não se utilizou de inquéritos ou ações em curso para exasperar a pena, mas sim de condenação pretérita com trânsito em julgado (processo nº 0007648-29.2019.8.08.0014), o que constitui fundamento idôneo para o reconhecimento de maus antecedentes.

Quanto à conduta social, esta se mostra deveras reprovável, uma vez que o apelante praticou o novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto, demonstrando desprezo pelo sistema de justiça e pelo objetivo de ressocialização.

Em relação ao art. 42, da Lei de Drogas, a magistrada de primeiro grau sopesou acertadamente a natureza altamente lesiva da cocaína — que possui elevado grau de dependência e associação à violência urbana — e a vultosa quantidade apreendida (mais de 1 kg).

Contudo, apesar de idôneos os fundamentos, observa-se que o
quantum
de exasperação (04 anos acima do mínimo) não observou estritamente a fração paradigma recomendada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Considerando o intervalo entre as penas mínima (5 anos) e máxima (15 anos), a fração de 1/8 para cada uma das três circunstâncias negativas (antecedentes, conduta social e art. 42) resultaria em um aumento de 3 anos e 9 meses. Assim, a pena-base deve ser levemente readequada para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o aumento de 1/6 pela agravante da reincidência (processo de referência nº
0006264-60.2021.8.08.0014
)
, totalizando 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias.

Na terceira fase, aplico a majorante do art. 40, VI, na fração de 1/6, tornando a pena definitiva em
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, além de 1.180 (um mil cento e oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena, ante o
quantum
estabelecido e a reincidência do réu, conforme o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Esclareço que, diante da reincidência do réu e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a aplicação do instituto da detração penal na hipótese não ocasionará a alteração de regime.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado Dr. Arthur Camuzzi Oliveira (OAB/ES nº 24.813) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, exclusivamente para readequar o cálculo dosimétrico, fixando a pena definitiva do apelante em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1.180 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)